Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012947-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA ROHDE - CPF: 007.636.191-83 (RECORRENTE), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a
10
(
dez
) horas, configura falha na prestação do serviço.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Infere-se dos autos que foram ofertados outros voos a parte autora, sendo a sua escolha o voo, que culminou no atraso de
1
5
(
quinze
) horas.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor
será
fixado
na
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a qual
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

ANDREIA ROHDE
,

em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido
, a fim de que seja a recorrida condenada a indenização por dano moral
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando
a condenação em indenização por dano moral.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria no dia
09/02/2024
às 1
7
h
45
mim, saindo
de Sinop
, e chegada em
Salvador no dia 10/02/2025
às
01
h
35
mim.

Contudo, o voo foi cancelado, sem qualquer aviso prévio,
e de acordo com a defesa, por necessidade de manutenção não programada na aeronave,
passando a ser realizado do seguinte modo, saindo do aeroporto
de Cuiabá
no dia
10/02/202
às
10h30mim
, e chegada em
Salvador
às 1
6
h
45
mim, fazendo com que o recorrente chegasse ao destino com
15
horas de atraso.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Infere-se dos autos que foram ofertados outros voos a parte autora, sendo a sua escolha o voo, que culminou no atraso de
15
(
quinze
) horas.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor
será fixado na
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a qual
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ANDREIA ROHDE
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida,
condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral n
a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido pelo INPC, da data de sua fixação, e juros de mora de 1%, a contar da citação,
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025